Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-42.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – APELOS DOS EMBARGADOS – Inadmissibilidade dos pedidos de reforma – Pertinência da inclusão do co-embargado no polo passivo dos embargos – Posse do embargante que foi suficientemente comprovada, sendo de rigor a procedência dos embargos - Art. 674, do NCPC. Sentença confirmada, com fulcro no art. 252, do RITJSP – RECURSOS DESPROVIDOS.